Tribunal: TJDFT
Processo: 0704681-08.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704681-08.2025.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DARVENISA ROBERTO DA SILVA BARROS APELADO: JOAO PAULO FELIX DE AGUIAR D E S P A C H O Verifico que a última documentação acostada pela autora/apelante se refere aos meses 01/2025, 02/2025 e 03/2025. Para melhor análise do feito, intime-se a parte recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentos que comprovem a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira (contracheques dos três últimos meses, cópia integral da carteira de trabalho, extratos bancários dos três últimos meses, faturas de cartão de crédito dos três últimos meses, declarações de imposto de renda dos três últimos anos, entre outros). Brasília, 21 de agosto de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora